Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.

I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

II - Os documentos juntados permitem concluir que os agravantes-embargantes não possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a gratuidade da justiça.

III – Agravo de instrumento provido.